Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela parte agravada na derradeira peça que colacionara aos autos[1] e aferido mediante consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do estatuto processual, ante o acolhimento parcial dos pedidos nela formulados pela agravante. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16226386. [2] - ID 60329433 e ID 61371095 – Processo de origem 0712136-98.2019.8.07.0018